Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RESP No 1.850.512/SP. TEMA 1076. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

1. “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” (CPC, art. 85, § 2o).

2. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Tema 1076 STJ).

3. Juízo de retratação exercido. Recursos conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado.